Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726061-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA AGRAVADO: CATIA DE SOUZA MADEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL FLAMINGO LTDA (requerido), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de conhecimento (RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS), ajuizada por CATIA DE SOUZA MADEIRA, processo n. 0703523-15.2021.8.07.0020, na qual indeferiu a produção de prova nos moldes como requerido pela parte recorrente. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97745966 dos autos de origem): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, não há matérias preliminares, tampouco questão processual pendente, restando definir a necessidade de distribuição do ônus da prova, temas que se passa a análise. A causa de pedir da presente demanda refere-se à insatisfação da parte autora quanto ao equívoco de funcionário da parte requerida no momento de abastecimento de seu veículo, em razão da inserção de combustível diverso do apropriado – gasolina ao invés de diesel. Por isso, pretende compensações de ordem material derivadas de alegados danos ocasionados no veículo, bem como extrapatrimonial. Em sua defesa, argumenta a parte requerida sobre ausência de 03 orçamentos, bem como questiona o valor dos reparos, sugerindo ainda discussões sobre procedimento de protocolo do fabricante. A relação jurídica entre as partes é incontroversa, sobretudo porque a parte requerida não nega a ocorrência dos fatos. O ponto controvertido da presente demanda, portanto, é verificar se há responsabilidade civil da parte requerida quanto à pretensa reparação de danos e, caso positivo, a extensão destes. Dito isso, cumpre adiantar que, como bem discorreu o próprio réu, não há elemento normativo ou mesmo entendimento jurisprudencial vinculante que obrigue a apresentação de vários orçamentos para definição de valor de reparo, de modo que tal fato não impede a análise do mérito, tampouco consubstancia hipótese do art. 14, §3o do CDC, para fins de discussões sobre responsabilidade. Importa destacar que a necessidade de apresentação judicial de orçamento nos autos deriva da inércia do próprio fornecedor em, extrajudicialmente, efetuar os reparos por sua própria iniciativa, até mesmo elegendo oficina com melhor custo benefício, ainda mais quando reconhece o equívoco do abastecimento – ID 93200522 - Pág. 3 – penúltimo parágrafo. De toda sorte, em razão das argumentações do réu sobre excesso de reparos, tem-se pela realização de prova pericial indireta, na qual profissional habilitado deverá analisar as notas fiscais de reparo do veículo, bem como toda a documentação anexada aos autos, a fim de identificar a real necessidade da troca de todos os componentes listados em razão do problema informados, levando-se, em conta, também, se o caso, o manual do fabricante. Com isso, desnecessária a expedição de ofício à concessionária para fins de obtenção de protocolo BMW. Sobre as demais cobranças da parte autora, dispensa-se produção de provas para análise do mérito – art. 370 do CPC. Imputo o ônus da prova a parte requerida, haja vista a responsabilidade objetiva que recai sobre as relações de consumo – art. 14 do CDC. Do mesmo modo, deve esta suportar os custos da perícia, tanto pelo ônus da provar as excludentes do §3o do art. 14 do CDC, como pelo pedido de prova pericial – art. 95 do CPC. Dispositivo Diante de tais premissas declaro o feito saneado. DETERMINO a realização da prova pericial indireta, a qual deverá ser realizada através da análise das documentações anexadas ao feito, nos termos dessa decisão. Faculto às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o interesse na produção de prova pericial, caso em que, havendo interesse, deverão, desde logo, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Nomeio Joao Pedro Taborda – Engenheiro Mecânico, para atuar como perito do Juízo. Apresentados os quesitos, intime-se o perito para se manifeste sobre o interesse na realização dos trabalhos e sobre o valor de honorários. Apresentada a proposta de honorários, intime-se o réu para efetuar o depósito dos honorários em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Comprovado o depósito, intime-se o expert para que dê início à realização dos trabalhos, devendo informar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data, o local e horário, de realização da perícia, com vistas à intimação das partes e de seus advogados, para apresentarem as documentações em via original, a fim de subsidiar o trabalho pericial. Advirta-se o perito de que o laudo pericial deverá ser apresentado em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Apresentado o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias. Cumpridas todas as diligências, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” Em suma, o agravante narra estar sendo demandado pela agravada por suposto ressarcimento de danos materiais e morais relacionados a fato ocorrido no dia 18/8/2020, quando o veículo da recorrida apresentou problemas mecânicos após ter sido abastecido no estabelecimento da ré/agravante. Aduz que depois do abastecimento do veículo, um BMW X5 Xdrive 30D de placa PAF-1207, o carro parou de funcionar, fato que teria sido informado a agravante imediatamente. Na concessionária BMW Eurobike foi constatado que o carro foi abastecido com gasolina, ao invés de diesel, o que teria causado o problema de funcionamento. Assevera que foi apresentado orçamento da concessionária BMW Eurobike, cujo valor do reparo é de R$ 82.583,00 (oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais). Afirma que nenhum outro orçamento comparativo foi apresentado. Defende que a r. decisão agravada merece reparos, na medida em que entendeu ser desnecessária a expedição de ofício à concessionária para a obtenção do protocolo BMW, ante a realização de perícia indireta. Pondera que para aferir a responsabilidade da empresa ré/agravante seria necessária a realização de perícia direta, não a substituindo a perícia indireta. Liminarmente requer seja sobrestado o processo de origem, assim como a realização da perícia indireta já determinada. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, para que seja expedido um ofício à Concessionária Eurobike, inscrita no CNPJ no 24.209.277/0001-97, situada no endereço ST SGCV S/N-LOTE 09 LOJA 10 a 26 – Zona Industrial GU, BRASÍLIA/DF – CEP no 71.215-100 – Tel: (61) 3222-8000 – E-mail: contabilidade@eurobike.com.br, a fim de que esta forneça o documento/procedimento informado pela Agravada de nome “Protocolo BMW”; d. Seja declarada a desnecessidade de produção de prova indireta, pelos seus próprios fundamentos;” É o relatório. Decido. Pois bem, em relação ao não deferimento do pedido de produção de prova, inexiste previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Com efeito, cumpre ressaltar que, nos autos de origem, no ID 85861424 já consta a normativa de protocolo BMW em caso de abastecimento incorreto. Em tese a perícia possível de se realizar é a indireta, como determinado por Sua Excelência a quo, uma vez que o carro já foi consertado há cerca de um ano. Neste quadro, cumpre aplicar a jurisprudência desta egrégia Turma que não tem admitido o agravo de instrumento, por não vislumbrar urgência capaz de ensejar mitigação do art. 1.015, do CPC, uma vez que a r. decisão agravada se limitou a não deferir prova considerada desnecessária. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1696396/MT), recentemente, a Corte Especial do c. STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra a urgência em decisão que se limitou a indeferir a produção de prova pericial com vistas a aferir o real valor dos lucros cessantes buscados pelos autores da demanda principal, porquanto essa informação revela-se irrelevante para o deslinde da fase de conhecimento. 2.1. Ademais, caso sobrevenha sentença em que reste configurado o indigitado cerceamento de defesa, a questão pode ser suscitada em sede de preliminar de razões de apelação. 2.2. Mais a mais, o quantum debeatur a título de lucros cessantes pode ser aferido em sede de cumprimento de sentença/liquidação/arbitramento, o que também afasta a urgência derivada da inutilidade de exame da matéria em apelação. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1195352, 07096665120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeita alegação de irregularidade de representação processual da parte; requerimento de produção de prova documental e oral e pedido de sobrestamento da demanda não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido. (Acórdão 1265306, 07035578420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPASSE DE VALORES PELA ADMINISTRADORA. PROVA DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. A decisão que, na ação de conhecimento, indefere pedido de produção de prova específica, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A prova do pagamento incumbe ao devedor, seja por configurar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, cuja prova é, de ordinário, do réu, seja porque cabe ao devedor provar o pagamento, sem olvidar que é ele quem possui maior facilidade na produção da prova de que repassou ao seu cliente os valores referentes a locação do imóvel administrado. (Acórdão 1133525, 07159337320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No contexto, de acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator